Tribunal: STF
Processo: HC 252352
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA. TEMA NÃO DEBATIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO EXAME DO PEDIDO DE EXTENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.2.2025, por Carlos Antonio Tavares, advogado, em benefício de Ronniery Vieira Peruggia e José Moreno Valle da Silva, contra ato da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 903.475/ES. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão temporária dos pacientes e três corréus, em 12.5.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. III e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no caput do art. 288-A (constituição de milícia privada), ambos do Código Penal. Ao paciente Ronniery Vieira Peruggia também foi imputada a prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e fraude processual (arts. 311 e 347 do mesmo diploma legal). Em 10.6.2022, a prisão temporária foi prorrogada por mais trinta dias.



    3. Em 6.7.2022, o Ministério Público do Espírito Santos apresentou denúncia contra os investigados. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Noticiam os autos do Inquérito Policial e apensos, que servem de base à presente denúncia, que na madrugada do dia 21 de fevereiro de 2022, às 1h34min, em via pública e na presença de inúmeras pessoas (perigo comum), precisamente na Rua Frederico Gomes, próximo à praça, bairro Itararé, nesta Comarca, os denunciados policiais militares RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, JOSÉ MORENO VALLE DA  SILVA, WELQUERSON  CUNHA DE  MORAES e os civis WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA e GLAYDSON ALVARENGA  SOARES, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, agindo em comunhão de vontades e unidade de ações, com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima  Felypy  Antonio Chaves, vulgo ‘Cambalaxo’, atingido por disparos de arma de fogo que lhe provocaram a morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico de fls. 128/129. 



    Consta ainda que os denunciados policiais militares RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, JOSÉ MORENO VALLE DA SILVA, WELQUERSON CUNHA DE MORAES e JOSEMAR FONSECA LIMA e os civis WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA e GLAYDSON ALVARENGA SOARES, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, integravam e mantinham organização paramilitar, milícia particular, grupo armado com finalidade de qualquer dos crimes previstos no Código Penal. 



    Iniciadas as investigações no bojo do Inquérito Policial/SIE 
nº 020/2022, apurou-se que a Praça de Itararé conta com sistema de videomonitoramento controlado pela Prefeitura Municipal de Vitória. Pelas imagens obtidas foi possível captar toda a dinâmica criminosa – ordenada e com clara divisão de tarefas entre 6 pessoas, permitindo verificar as características dos autores, bem como as informações dos veículos utilizados na perpetuação do crime (automóvel HONDA CIVIC com 4 ocupantes, que se dirigiram para matar a vítima, e motocicleta XRE-300 com condutor e carona, que bloquearam a rua para garantir a execução direta do crime pelos demais). 



    Em seguida, a partir de imagens do cerco eletrônico da Prefeitura Municipal de Vitória identificou-se o veículo Honda Civic, de placas MSK 1847 em trajeto conjunto com a motocicleta Honda XRE-300, de placa QRM 3A38, com 2 (dois) ocupantes. 



    Durante o trajeto ao local do crime foi possível constatar a bordo da motocicleta de placa QRM3A38, por meio do infravermelho da câmera de videomonitoramento do cerco eletrônico do município de Vitória, que o carona utilizava um nítido colete balístico da Polícia Militar por baixo de uma camisa de cor clara (atividade policial clandestina típica de grupo paramilitar). O condutor da motocicleta foi identificado como sendo o denunciado WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA (irmão do  proprietário  da  motocicleta  – WELLINGTON LUIZ DOS SANTOS SOUZA – fls. 152-155) conforme interrogatório de fls. 188, e o carona que usava o colete da Polícia Militar foi identificado como  sendo  o  denunciado policial militar JOSÉ MORENO VALLE DA SILVA, vulgo  ‘MORENO’, fato  admitido  pelo  piloto da moto. 



    O veículo Honda Civic pertencia ao denunciado policial militar RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, que no dia do crime era o condutor do automóvel, sendo responsável por adulterar sinal identificador de seu veículo ao utilizar ‘placa fria’, eis que a placa MSK1847 pertence originalmente ao veículo VW/SAVEIRO 1.6 CITY. (...)



    Exatamente às 1h32min o veículo Honda Civic utilizando a ‘placa fria’ MSK 1847, com os denunciados JOSÉ MORENO, WELQUERSON, RONNIERY e outro indivíduo ainda não identificado, bem como a Motocicleta com os denunciados WALACE e GLAYDSON chegam ao local do crime, no bairro Itararé, pela Rua Arlindo Sodré. (...)



    Seguindo análise da dinâmica do crime, verifica-se através das imagens das câmeras de videomonitoramento que os quatro ocupantes do veículo Honda Civic, RONIERY PERUGGIA, MORENO e WELKERSON MORAES e quarto indivíduo ainda não identificado, desembarcam e seguem em direção à vítima com objetivo de matá-la.



    Antes de chegarem ao local em que efetuaram os disparos que tiraram a vida da vítima, os denunciados ocupantes do veículo Honda Civic abordam e imediatamente abordam e liberam duas pessoas, (Clodoaldo Miranda, vulgo ‘Clodô’, fls 31 e Carlos Alberto de Souza Cordeiro Filho, vulgo ‘Cebolinha’ ou ‘Vila’, fls. 346), restando claro que naquele momento pretendiam matar apenas a vítima Felypy Antonio Chaves, vulgo ‘Cambalaxo’. 



    As provas evidenciam que enquanto os denunciados ocupantes do veículo Honda Civic (e quarto indivíduos ainda não identificado) caminham até o local da execução da vítima, os denunciados WALACE e GLAYDSON, vulgo ‘PAJÉ’, dolosa  e  conscientemente, retiraram a motocicleta inicialmente estacionada ao lado da calçada (momento do desembarque) e a posicionaram  no meio da rua, inclusive colocando a moto no cavalete central (pneu traseiro levantado), realizando um bloqueio na via pública, em característica típica de contenção e patrulhamento militares. O bloqueio da rua garantiu e impediu qualquer contratempo capaz de atrapalhar a execução do homicídio planejado por eles e, assim, assegurou a prática do crime. (...)



    Após o apoio de contenção armada dos denunciados WALACE e GLAYDSON, os denunciados policiais militares RONNIERY, WELQUERSON e JOSÉ MORENO, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, aproximaram-se da vítima, e, sem que permitir que a ela esboçasse qualquer reação (aproximação tática típica das forças policiais – contenção e planejamento), efetuaram diversos disparos contra ela, levando-a a óbito no próprio local.



    Registra-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que fora surpreendida pela ação criminosa engenhosamente arquitetada por grupo operacional tecnicamente especializado em abordagem e confronto, os quais agindo em superioridade numérica, com armamentos de grande poderio, em clara divisão de tarefas, posicionados estrategicamente com fim de bloquear todos os possíveis pontos de fuga da vítima, dificultando sobremaneira as chances de esboçar qualquer reação. O crime foi praticado por meio passível de resultar perigo comum, dada a quantidade de disparos realizados em local em que havia inúmeras pessoas, além de ter sido praticado em atividade típica de milícia privada. 



    Após matarem a vítima, certos da impunidade em decorrência do planejamento das ações ilícitas com uso de meios de não serem identificados, os denunciados calmamente retomam ao veículo e, escoltados pela motocicleta, retiram-se do local” (fls. 140-164, 
e-doc.4). 



    4. Em 11.7.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vitória/ES (Ação Penal n. 0003885-82.2022.8.08.0024) recebeu a inicial acusatória e, acolhendo representação do Ministério Público estadual, converteu a prisão temporária dos pacientes e de outros três corréus em preventiva. 



    5. Sustentando carência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e ausência de provas da autoria do delito, a defesa do corréu Welquerson Cunha de Moraes impetrou, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o Habeas Corpus n. 5014103-25.2023.8.08.0000, denegado pela Primeira Câmara Criminal, em 20.3.2024. 



    6. Insistindo no pleito de revogação da custódia cautelar, a defesa do corréu Welquerson Cunha de Moraes impetrou o Habeas Corpus 
n. 903.475/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.4.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração. 



    A defesa interpôs agravo regimental e, em 8.8.2024, a Relatora reconsiderou a decisão agravada, para, mantido o não conhecimento do habeas corpus, conceder a ordem de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva do corréu Welquerson Cunha de Moraes, substituindo-a por outras medidas cautelares.



    7. Em 9.8.2024, a defesa dos pacientes apresentou pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida, ainda não examinado pela Relatora do Habeas Corpus n. 903.475/ES no Superior Tribunal de Justiça. 



    8. A decisão monocrática, pela qual concedida a ordem de ofício ao corréu Welquerson Cunha de Moraes foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, que, em 11.12.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal.



    9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, em 18.11.2024, os acusados foram pronunciados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vitória/ES (Ação Penal n. 0003885-82.2022.8.08.0024), que concedeu apenas ao corréu Welquerson Cunha de Moraes o direito de recorrer em liberdade, mantida a custódia preventiva dos pacientes e dos demais corréus. 



    10. Alegando demora injustificada do Superior Tribunal de Justiça para a análise do pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida no Habeas Corpus n. 903.475/ES, a defesa dos pacientes impetra o presente habeas corpus. 



    Esclarece que os pacientes pretendem, “com essa demanda legítima, ver reconhecida a identidade de circunstâncias jurídicas que os colocam em absoluta paridade quanto aos direitos deferidos ao corréu, de maneira a garantir-lhes o direito à liberdade, que lhes é de direito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a pertinência do pedido dos requerentes é também evidenciada pelo contexto processual que envolve a manifestação do Ministério Público Federal, o qual, embora tenha inicialmente interposto um Agravo Regimental, declarou, dentro deste, sua aquiescência à extensão do benefício concedido, reforçando, assim, a legitimidade do pedido de extensão formulado pelos requerentes” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Assevera que, apesar da “clareza e pertinência do pedido, a apreciação do pedido de extensão dos efeitos do habeas corpus aguarda decisão, o que, em face do princípio da razoável duração do processo, configura verdadeira omissão processual. Aponta-se, com gravidade, a possibilidade de novos atrasos processuais ocasionados pela iminente transferência da Exma. Ministra Relatora para outra Turma daquele Tribunal, conforme determinado na PORTARIA STJ/GP N. 18 DE 13 DE JANEIRO DE 2025, documento anexo. Este cenário impõe um risco tangível à celeridade e eficácia de um direito que afeta diretamente a liberdade dos pacientes, que já estão há mais de 6 (seis) meses aguardando a manifestação no pedido de extensão de benefício” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça, com a concessão do Habeas Corpus a um dos corréus – decisão esta embasada na ausência de uma fundamentação idônea que justificasse a prisão preventiva –, estabeleceu um importante precedente, reconhecendo que a realidade fática e jurídica inicialmente alegada não mais subsistia. Tal assertiva é de considerável relevância para os pacientes, que compartilham da mesma situação jurídica do corréu beneficiado. Desta feita, a justiça deve ser aplicada de maneira equânime, promovendo a extensão dos efeitos dessa benéfica decisão aos requerentes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Reitera que “a inércia no processamento do pedido de extensão dos efeitos da decisão judicial, que já beneficiou o corréu, revela um cenário de grave procrastinação, comprometendo o princípio da razoável duração do processo e, por conseguinte, a justiça que deve imperar em qualquer tramitação judicial. O direito à razoável duração do processo é assegurado constitucionalmente pelo CF/ ART. 5º/ LXXVIII, que expressamente garante que todos, no âmbito judicial e administrativo, têm a tutela de um processo célere, evitando, assim, que pendências judiciais se arrastem indefinidamente” (fl. 5, e-doc.1).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Ex positis, (...), requer-se respeitosamente a Vossa Excelência que considere, com a urgência que o caso requer, a concessão liminar do presente Habeas Corpus, de modo a promover a imediata extensão dos efeitos da decisão já proferida em favor do corréu WELQUERSON CUNHA DE MORAES, garantindo, assim, a soltura dos pacientes ora impetrantes, RONNIERY VIEIRA PERUGGIA e JOSÉ MORENO VALLE DA SILVA, com a respectiva emissão do competente alvará de soltura. 



    Solicita-se, ainda, que sejam tomadas as medidas necessárias para assegurar a celeridade na tramitação do procedimento, considerando a iminente transferência da Exma. Ministra Relatora e os potenciais atrasos subsequentes. Tal ação visa garantir que a justiça não apenas seja feita, mas que se materialize de forma célere e efetiva, preservando os direitos fundamentais à liberdade e ao devido processo legal dos impetrantes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    12. O pedido de extensão aos pacientes dos efeitos da ordem concedida no Habeas Corpus n. 903.475/ES, apresentado nesta impetração, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    13. No julgamento do Habeas Corpus 
n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    14. A afronta ao princípio da duração razoável do processo 
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    15. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 903.475/ES tramita desde 4.4.2024, tendo sido distribuído à Ministra Daniela Teixeira em 8.4.2024. Inicialmente, em 11.4.2024, a Relatora não conheceu da impetração. Em 19.4.2024, a defesa do corréu Welquerson Cunha de Moraes interpôs agravo regimental. Em 8.8.2024, a Ministra Daniela Teixeira reconsiderou a decisão agravada para, mantido o não conhecimento do habeas corpus, conceder a ordem de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva do corréu Welquerson Cunha de Moraes, substituindo-a por outras medidas cautelares. 



    Em 9.8.2024, a defesa dos pacientes apresentou pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida. Em 16.8.2024, o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental contra essa decisão. Em 11.12.2024, o ato monocrático da Ministra Daniela Teixeira foi ratificado pela Quinta Turma do Superior Tribunal, que negou provimento ao agravo ministerial. No voto condutor do acórdão, a Relatora esclareceu que “os pedidos de extensão (e-STJ fls. 713-715) serão oportunamente apreciados após o julgamento do presente agravo regimental” (fl. 10, e-doc. 9). Depois de julgado o agravo, os autos foram encaminhados ao Gabinete da Relatora para análise do pedido de extensão, estando conclusos desde 17.12.2024.



    O comportamento da Relatora demonstra diligência e cuidado com o processo submetido a seu exame. Fica afastado, então, pelas providências adotadas e pelos prazos constantes do andamento processual, o alegado constrangimento ilegal no curso do processo, não se comprovando qualquer demora por desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    16. Na espécie, não se comprova demora demasiada no julgamento do Habeas Corpus n. 903.475/SC. A impetração foi distribuída no Superior Tribunal de Justiça há aproximadamente dez meses. A ordem foi concedida e o agravo regimental interposto pelo Ministério Público desprovido, faltando apenas o exame do pedido de extensão apresentado pela defesa dos pacientes. 



    Observa-se que o habeas corpus tem tramitação regular e apropriada, consideradas as peculiaridades do caso, não havendo qualquer excesso de prazo demonstrado. Na espécie, estão sendo empregados os esforços necessários para a conclusão do julgamento do mérito da impetração no Superior Tribunal.



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora